Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712427-29.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTE LIMA MACIEL APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Diante da notícia de acordo extrajudicial formulado entre as partes (ID 52618215), determino a retirada de processo de pauta. Intime-se a apelante para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal e o acordo juntado aos autos pelo apelado (ID 52618216). Após retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator